Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1025514-02.2018.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Porto Seguro – Seguros Gerais S.A. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 57858484, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por Adriano Guimarães Martins para o fim de anular a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer, e determinar o seu prosseguimento.
Inconformada, a Agravante alega que houve perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravadocom o escopo receber indenização do Seguro DPVAT na esfera administrativa.
Assevera que o Juiz a quo dispensou a prova do requerimento administrativo e determinou o processamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, razão porque não tem utilidade/necessidade o prosseguimento da ação de natureza obrigacional.
Com suporte nesses argumentos, a Agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, o seu julgamento colegiado.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 66705455.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO
Em resumo, a Agravante afirma que o fato de o Juiz a quo ter dispensado a prova do requerimento administrativo e determinado o processamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, fez com que o Agravado perdesse, de forma superveniente, o interesse de agir para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer, na qual buscava a tutela jurisdicional para que a Agravante recebesse o pedido administrativo e entregasse o recibo do protocolo ao Agravado.
Depois de estudar o caso com acuidade, entendo que, de fato, o objeto desta ação, de natureza obrigacional, esvaziou-se; no entanto, pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao manejo da lide.
Com efeito, é dos autos que o Agravado manejou a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1022278-42.2018-8.11.0041 em face da Seguradora Apelada alegando, em suma, que sofreu acidente de trânsito e ficou com sequelas de caráter permanente e irreversível.
Em 07/08/2018, o Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá determinou a emenda da inicial, a fim de que o Agravado trouxesse o comprovante de requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado no RE 631.240/MG, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento por inépcia.
O prévio requerimento administrativo teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), é imprescindível seu cumprimento.
Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.
Diante dessa deliberação, em 10/08/2018, o advogado do Agravado compareceu nos autos da Ação de Cobrança dizendo que há certo tempo a Agravante e outras Seguradoras, injustificadamente, vinham recusando o recebimento e protocolo de pedido na esfera administrativa, o que estava provocando verdadeiro caos no setor de pagamento de indenização do Seguro DPVAT, extrajudicialmente.
O patrono do Agravado, na petição juntada na Ação de Cobrança, afirmou que apresentou o pedido de recebimento da verba indenizatória em favor do Agravado em uma das filiais da Seguradora; no entanto, teria sido tratado com descaso, já que negaram o recebimento da documentação sem qualquer justificativa plausível.
Considerando a situação relatada, o advogado da vítima pugnou pela suspensão do trâmite da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1022278-42.2018-8.11.0041 pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou prazo maior, já que a única maneira de emendar a inicial e comprovar o protocolo do pedido administrativo era o manejo da Ação de Obrigação de Fazer.
Em 10/08/2018, o Agravado ajuizou a vertente demanda pugnando apenas que a Agravante recebesse o requerimento administrativo, sob pena de multa para o caso de descumprimento, cujo escopo era obter o documento para emendar a inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1022278-42.2018-8.11.0041.
A despeito de o trâmite da Ação de Cobrança ter sido suspenso, em 08/04/2019, o advogado do Agravado pugnou pelo seu prosseguimento fundado na tese de que é desnecessária a prova do requerimento administrativo, conforme entendimento desta Corte de Justiça.
De seu turno, 30/09/2019, o Juiz a quo acolheu as razões do Agravado, recebeu a petição inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1022278-42.2018-8.11.0041, determinou a citação da Seguradora e, no mesmo despacho, determinou a intimação do Agravado para comparecer à audiência de conciliação e ser submetido à avaliação médica.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, está claro que, desde 30/09/2019, quando o Juiz de 1.o grau recebeu a inicial da Ação de Cobrança de Seguro e dispensou a apresentação do pedido administrativo, em sintonia com o entendimento deste Sodalício, o objeto desta Ação de Obrigação de Fazer esvaziou-se por completo, haja vista que o único objetivo da lide era forçar a Seguradora a receber o pleito administrativo.
Em outros termos, esta Ação de Obrigação de Fazer não é de cunho genérico, ou seja, não tem pedido abrangente ou efeito erga omnes, com a intenção de favorecer toda e qualquer vítima de acidente de trânsito que não consiga protocolizar o pedido de cobrança na esfera administrativa.
Conforme muito bem asseverou o advogado do Agravado, esta demanda somente foi distribuída para cumprir a ordem de emenda na Ação de Cobrança que, repito, teve o seu curso normalizado com a designação de data para tentativa de conciliação e avaliação pericial para aferir o grau de comprometimento do membro lesionado.
Logo, é evidente a perda superveniente do interesse de agir, mostrando-se escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Por outro lado, também é incontroverso que quem deu causa aoajuizamento da demanda foi a Agravante e, por isso, deve responder pelo ônus da sucumbência.
Com efeito, pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência (pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios) deve ser imputado àquele que deu ensejo à instauração do processo.
No caso concreto, esse encargo deve ser suportado exclusivamente pela Seguradora Agravante, já que, conforme relatado, esta demanda foi proposta com o fim específico de a vítima de acidente de trânsito obter comprovante do pedido de administrativo, cumprindo, assim, o requisito obrigatório para ajuizamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT.
Feitas essas considerações, em sede de RECONSIDERAÇÃO, revejo a decisão lançada no ID 57858484.
De conseguinte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Adriano Guimarães Martins. Mantenho a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer por perda superveniente do objeto.
Condeno a Porto Seguro – Seguros Gerais S.A. no ônus da sucumbência, devendo pagar as custas, despesas e os honorários advocatícios arbitrados na sentença equivalente a 10% do valor da causa.
Deixo de fixar os honorários recursais, em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora